Tribunal: STF
Processo: AI 654743
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2. Falta de
   peças obrigatórias e essenciais na formação do instrumento. Art.
   544, § 1º, do CPC. Impossibilidade da verificação da regularidade
   formal. Precedentes.  3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.